Tribunal: STJ
Processo: 5039486-15.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964940 - PR(2025/0219270-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NAYARA DE ASSIS FURTADO
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA UILLE GOMES - DF054758
LUCAS FRANCISCO PADIAL MILIORINI - PR060807
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: KARINE VOLPATO GALVANI - RS057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência
1.
do STJ, o juiz poderá determinar, de ofício, a correção do valor
atribuído à causa, quando verificar que este não corresponde ao
proveito econômico pretendido. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
Não se pode conhecer de recurso especial interposto com
2.
fundamento no
III, "c", da Constituição Federal se, como
art. 105,
no caso dos autos, não estiver comprovado nos moldes dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil; e 255, parágrafos 1o e
2o, do Regimento.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56164703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 362d5f7e-de57-493c-89b4-0ad0860776c6

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 362d5f7e-de57-493c-89b4-0ad0860776c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964940 - PR(2025/0219270-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NAYARA DE ASSIS FURTADO
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA UILLE GOMES - DF054758
LUCAS FRANCISCO PADIAL MILIORINI - PR060807
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: KARINE VOLPATO GALVANI - RS057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência
1.
do STJ, o juiz poderá determinar, de ofício, a correção do valor
atribuído à causa, quando verificar que este não corresponde ao
proveito econômico pretendido. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Não se pode conhecer de recurso especial interposto com
2.
fundamento no
III, "c", da Constituição Federal se, como
art. 105,
no caso dos autos, não estiver comprovado nos moldes dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil; e 255, parágrafos 1o e
2o, do Regimento.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
, contra decisão monocrática que conheceu do agravo
NAYARA DE ASSIS FURTADO
para negar provimento ao recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO, assim ementado (fl. 228, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55850048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: a6e1cc31-abee-49eb-b230-b5803cc91b41

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. RETIRADA DO NOME DE CADASTROS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA. JEF. 1. O valor da causa deve
equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o
provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2.
Caso em que o proveito econômico perseguido pelo autor da ação não inclui o
valor da dívida. E, se assim o é, na porção declaratória da pretensão, cabe o
arbitramento judicial do valor da causa, consoante disciplina o
§ 3o,
art. 292,
CPC. 3. A pretensão de ter o nome retirado de cadastros restritivos de crédito
resume uma mesma dimensão econômica independente do valor da dívida.4.
Agravo de instrumento desprovido.
Nas razões de recurso especial (fls. 231-264, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
II e § 3o, do CPC.
art. 292,
Sustenta, em síntese: (i) que, em ação declaratória de inexistência de
débito, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em
econômico perseguido, isto é, ao valor do débito cuja inexigibilidade
discussão/proveito
se pretende reconhecer; (ii) que não incide a
por se tratar de questão
Súmula n. 7/STJ,
eminentemente de direito; (iii) que é indevida a aplicação da
pois o
Súmula n. 83/STJ,
acórdão diverge da jurisprudência do STJ; e (iv) dissídio jurisprudencial (alínea c) com
precedentes do STJ, a exemplo do
e do EDcl no AgInt no
REsp 1.704.551/SP
no sentido de que “o valor da causa, inclusive nas ações
AREsp 1.710.407/PR,
declaratórias, deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico”.
Em juízo de admissibilidade (fls. 299-300, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 301-311, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 327-333, e-STJ), conheceu-se do agravo para
negar provimento ao recurso especial, ante: a) a conclusão de que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de
correção de ofício do valor da causa quando não corresponda ao proveito econômico
pretendido, com incidência da
b) a deficiência na demonstração do
Súmula 83/STJ;
dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.019 do
CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 337-342, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta: a) que a decisão monocrática contrariou a jurisprudência pacífica
do STJ sobre valor da causa em ação declaratória, segundo a qual deve corresponder
ao conteúdo econômico da relação jurídica discutida; b) que não há incidência da
por se tratar de matéria exclusivamente de direito (interpretação do
Súmula 7/STJ,
II e § 3o, do CPC e definição do conteúdo econômico em ações
art. 292,
declaratórias); c) que o cotejo analítico foi devidamente realizado no recurso especial,
com similitude fática, transcrição de trechos e comparação direta; d) que o acórdão
agravado gerou resultado manifestamente injusto, ao validar a redução artificial do
valor da causa para deslocar a competência ao Juizado Especial Federal e suprimir o
direito ao recurso especial.
Impugnação às fls. 346-348, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55850048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: a6e1cc31-abee-49eb-b230-b5803cc91b41

VOTO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator O agravo interno não merece acolhida, porquanto
:
os argumentos apresentados pela agravante são incapazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida na íntegra.
Consoante asseverado na decisão agravada, cinge-se a controvérsia
1.
acerca do valor atribuído à ação declaratória de inexistência de débito.
No ponto, a Corte local assim decidiu (fls. 226, e-STJ):
No caso, a pretensão da autora impugna a negativação de seu nome. O pedido
declaratório não diz respeito ao valor inscrito no cadastro de inadimplentes, mas
resume-se à exclusão do nome dos apontamentos.
A pretensão de ter o nome retirado de cadastros restritivos de crédito resume
uma mesma dimensão econômica independente do valor da dívida. Em suma,
seja uma dívida de R$ 1 mil ou de R$ 1 milhão que tenha levado à negativação
do nome de alguém, a restrição de crédito no mercado é exatamente a mesma,
de modo que o pedido declaratório, neste caso, não tem contornos financeiros
atrelados ao montante do débito.
O proveito econômico perseguido pela autora não inclui o valor da dívida. A
remoção do nome do cadastro de inadimplentes não é benefício passível de ser
aferido financeiramente, dado que não implica automaticamente em reflexo
econômico no patrimônio da parte. E, se assim o é, quanto à pretensão
declaratória aqui buscada cabe o arbitramento judicial do valor da causa,
consoante disciplina o
§ 3o, CPC.
art. 292,
Reforça essa compreensão não apenas o teor da petição e o pedido inicial, mas
também a inexistência de qualquer ação judicial buscando a cobrança de tais
valores pela CEF em desfavor da autora. E, caso houvesse a execução da
dívida, não seria pelo montante de R$ 862.157.778,13, visto que a inscrição
encontra-se vinculada ao contrato informado, cujo crédito totalizaria o valor
máximo de R$ 4.850,61, referente à quantia que estaria em aberto.
Além disso, registre-se que, assim que notificada, a agravada verificou e
reconheceu seu erro, promovendo a retirada do nome da parte no cadastro de
inadimplentes (evento 10, OUT3), noticiando nos autos as providências que
adotou, reconhecendo o erro administrativo e sua conformação com a tutela
antecipada deferida.
Absolutamente diversa seria a solução - e por isso mesmo o discrímen - se a
lide encerrasse um debate em sede de embargos à execução ou mesmo de uma
exceção de pré- executividade. E por serem questões diferentes, não poderiam
as mesmas serem equiparadas para fins de fixação do valor da causa.
Pretensões diferentes impõem a fixação de valor da causa diversos.
Portanto, tenho que não há incorreção no arbitramento do valor da causa pelo
juízo de origem, bem como na consequente conversão do feito em procedimento
do Juizado Especial Cível, conforme previsto na decisão agravada.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais se revelam em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA55850048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: a6e1cc31-abee-49eb-b230-b5803cc91b41

O Tribunal de origem consignou que a pretensão deduzida na inicial
restringe-se à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, não
havendo discussão acerca do valor do débito. Destacou que a restrição creditícia,
independentemente do montante da dívida, projeta idêntica limitação no mercado,
razão pela qual o proveito econômico perseguido não se confunde com o valor do
débito inscrito.
Assentou, ainda, que a remoção do nome do cadastro restritivo não constitui
benefício economicamente aferível de forma direta, legitimando o arbitramento do valor
da causa pelo magistrado, nos termos do
§ 3o, do CPC, bem como a
art. 292,
conversão do feito ao procedimento do Juizado Especial Cível.
Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz poderá determinar, de ofício, a correção do
valor atribuído à causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido pelo autor.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VALOR DA CAUSA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTENTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
1. Não se
SÚMULA N. 284/STF.
reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC. 2. Nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência do
STJ, o juiz poderá determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à
causa, quando verificar que este não corresponde ao proveito econômico
3. "A divergência jurisprudencial
pretendido. Incidência da

Súmula n. 83/STJ.
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e
CPC/2015
255, § 1o, do RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.888.242/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Agravo
29/3/2022,
31/3/2022)
interno improvido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.475.761/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA.
§ 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DE
ART. 292,
MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. "O
§ 3°, do
art. 292,
CPC determina que 'o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da
causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que
se procederá ao recolhimento das custas correspondentes'" (AgInt nos
EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.065.207/RS,
2. Não cabe, em
Terceira Turma, julgado em 13.11.2023, DJe de 16.11.2023).
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
. 3.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55850048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: a6e1cc31-abee-49eb-b230-b5803cc91b41

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.444.084/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/9/2024,
de
) [grifou-se]
12/9/2024.
Incide, portanto, o óbice da
aplicável tanto à alínea “a”
Súmula 83/STJ,
quanto à alínea “c” do permissivo constitucional.
No tocante à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a parte
2.
recorrente deixou de proceder ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas indicados, limitando-se à transcrição de ementas, sem
demonstrar a similitude fática e a divergência de interpretação sobre a mesma questão
jurídica.
Consoante a orientação desta Corte, a interposição de recurso especial com
fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição Federal exige demonstração
art. 105,
precisa da divergência, com a transcrição dos trechos pertinentes dos acórdãos
confrontados e a exposição das circunstâncias que evidenciem a identidade ou
semelhança fática entre os casos, o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL.
SFH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL PARA O JULGAMENTO (RE
- TEMA 1.011. STF).
827.996/PR
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
INAPLICABILIDADE DO CDC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de
declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O col.
Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do RE
- Tema
827.996/PR
1.011, em julgamento na sistemática da repercussão geral, firmando a
orientação de que, a partir da vigência da MP
(que originou a
513/2010
, a Caixa Econômica Federal passou a ser administradora do
Lei 12.409/2011)
FCVS, de maneira que compete à Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 3. O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática
entre os julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a
mesma situação fática teriam aplicado diversamente o direito. 4. O recurso
especial fundamentado no permissivo constitucional da alínea "c" requisita, em
qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a
5. O STJ possui
questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não
se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando
celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato
de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço.
Precedentes. Incidência da
6. Agravo interno não provido.
Súmula 83/STJ.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.326.846/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
1/6/2022.
[grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DO JULGADO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
ALEGADAMENTE
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA
SÚMULA 284/STF.
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES.
Documento eletrônico VDA55850048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: a6e1cc31-abee-49eb-b230-b5803cc91b41

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A
ausência da comprovação de como os dispositivos de lei federal teriam sido
violados evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ 3. Não se pode conhecer de
recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255,
Civil/2015
4. Agravo interno a que se nega provimento.
parágrafos 1o e 2o, do Regimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.700.400/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/6/2022,
21/6/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
C/C
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. AUSENTE. 1. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica
compensação por danos morais
restituição de valores. 2.
c/c
c/c
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Alterar
o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao reconhecimento de
inépcia da petição inicial, em razão da ausência de juntada de documentos
indispensáveis à propositura da ação na hipótese, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
6. Agravo interno
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
não provido. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.997.135/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/6/2022,
29/6/2022.
Incidem, assim, os óbices das Súmulas
e
284/STF
83/STJ.
Por fim, ressalta-se que a interposição de recurso manifestamente
inadmissível ou protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos
arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55850048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: a6e1cc31-abee-49eb-b230-b5803cc91b41

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.940 / PR
Número Registro: 2025/0219270-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50355503120244047000 50394861520244040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAYARA DE ASSIS FURTADO
ADVOGADOS : MARIA TEREZA UILLE GOMES - DF054758
LUCAS FRANCISCO PADIAL MILIORINI - PR060807
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : KARINE VOLPATO GALVANI - RS057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NAYARA DE ASSIS FURTADO
ADVOGADOS : MARIA TEREZA UILLE GOMES - DF054758
LUCAS FRANCISCO PADIAL MILIORINI - PR060807
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : KARINE VOLPATO GALVANI - RS057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
Documento eletrônico VDA56088173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:11
Código de Controle do Documento: b342f1a5-bc77-4f3c-b670-3dd01d93539b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:11
Código de Controle do Documento: b342f1a5-bc77-4f3c-b670-3dd01d93539b